Tribunal: TJSP
Processo: 1114223-47.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E PELA REQUERIDA HPE - Acórdão contém omissão (condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono das Requeridas, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual) - Cabível a fixação do valor dos honorários advocatícios (no total) em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 686.150,00) - No mais,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E PELA REQUERIDA HPE - Acórdão contém omissão (condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono das Requeridas, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual) - Cabível a fixação do valor dos honorários advocatícios (no total) em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 686.150,00) - No mais, acórdão devidamente fundamentado, sem obscuridade, contradição e omissão - Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA HPE ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS, PARA DECLARAR QUE CONDENADO O AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PATRONOS DAS REQUERIDAS HPE E EMOVA, FIXADOS (NO TOTAL) EM 10% DO VALOR DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114223-47.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado EDUARDO KARABOLAD NETO e Interessado EMOVA
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado/embargante MITSUBISHI MOTORS
DO BRASIL (HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração opostos pela Requerida HPE e rejeitaram os embargos de declaração
opostos pelo Autor, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114223-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central - 32a Vara Cível
Embargantes/Embargados: Eduardo Karabolad Neto e HPE Automotores do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR E PELA REQUERIDA HPE - Acórdão contém
omissão (condenou o Autor ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono das Requeridas, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual) - Cabível
a fixação do valor dos honorários advocatícios (no total) em
10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
686.150,00) - No mais, acórdão devidamente fundamentado,
sem obscuridade, contradição e omissão - Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma do
que decidido - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
REQUERIDA HPE ACOLHIDOS E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS,
PARA DECLARAR QUE CONDENADO O AUTOR AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DOS PATRONOS DAS REQUERIDAS HPE E EMOVA,
FIXADOS (NO TOTAL) EM 10% DO VALOR DA
CAUSA,
OBSERVADA
A
GRATUIDADE
PROCESSUAL
Voto no 24878
Embargos de declaração opostos pelo Autor e pela Requerida HPE
contra o acórdão de fls.885/890, em que providos os recursos de apelação interpostos pelas
Requeridas HPE e Emova e improvido o recurso de apelação interposto pelo Autor, para
julgar improcedente a ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono das Requeridas, fixados em 10% do
valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 686.150,00), com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114223-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
da decisão, observada a gratuidade processual.
O Autor alega que o acórdão contém omissão (“não houve
apontamento para o afastamento da prova pericial e testemunhal, em que ficou plenamente
demonstrada a falha da concessionária na prestação dos serviços”).
A Requerida HPE alega que o acórdão contém erro material e
omissão (“ao fixar os honorários advocatícios, não se sabe se o acórdão condenou o Autor
ao pagamento de 10% do valor da causa a cada um dos escritórios que representa cada uma
das Corrés, ou se referido valor haveria de ser rateado entre ambos”).
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão.
O acórdão contém omissão: o acórdão condenou o Autor ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono das Requeridas (fixados em 10% do
valor da causa), mas não estabeleceu os valores devidos a cada um dos patronos das
Requeridas HPE e Emova.
Assim, declaro que o valor total dos honorários advocatícios devido
aos patronos das Requeridas HPE e Emova corresponde a 10% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 686.150,00), de modo que o patrono de cada Requerida (HPE e
Emova) deve receber o valor correspondente a 5% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Quanto ao mais, inexiste omissão ou erro material no acórdão de
fls.885/890, notando-se que os embargos opostos pelo Autor manifestam inconformismo
com o que decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que
deve ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
O Autor pretende obter efeitos infringentes ao fundamento de
omissão no acórdão. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114223-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n. 508.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Destarte, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração
opostos pela Requerida HPE e o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo
Autor.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelas
Requerida HPE e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Autor, para declarar que
condenado o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos das Requeridas
HPE e Emova, fixados (no total) em 10% (dez por cento) do valor da causa, de modo que o
patrono de cada Requerida (HPE e Emova) deve receber o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da causa, observada a gratuidade processual, mantidos, no mais,
os termos do acórdão de fls.885/890.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator